Tribunal: STF
Processo: ARE 1316655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PRELIMINARES – INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS –A regra inserta no artigo 37, § 40 da Constituição da República reza que os atos de improbidade administrativa ensejam a responsabilidade civil do administrador público, com as penalidades consequentes, sem prejuízo da ação penal cabível; deixando claro, portanto que a ação por ato de improbidade é de natureza civil e não penal – Não aplicação das regras do artigo 84 e seus parágrafos do CPP, com a redação que lhes foi dada pela Lei n° 10.628, de 2002 cujas destinatárias são as ações penais – Preliminar afastada.
    PRESCRIÇÃO - Improbidade administrativa - O pleito de ressarcimento do prejuízo ao erário que não se submete a prazo prescricional - Art. 37, § 5º , CF – As demais sanções previstas seguem as regras previstas no art. 23 da Lei nº 8.429/92 – Prescrição afastada.
    JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Dilação probatória desnecessária ante o conteúdo dos autos.
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ministério Público que busca o ressarcimento do dano causado por suposto superfaturamento e fraude em procedimento licitatório, que culminou com a aquisição pelo Município de Irapuru-SP de máquina copiadora digital pelo preço acima de mercado, bem como a condenação dos responsáveis às sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei n0 8.429192 — Sentença de procedência decretada em primeiro grau — Decisório que merece parcial reforma — Os documentos colacionados aos autos comprovam irregularidades no procedimento licitatório, bem como superfaturamento no preço do bem adquirido — Ressarcimento, contudo, que deve corresponder ao sobrepreço pago pelo produto, e não ao valor total do mesmo, uma vez que a máquina copiadora digital foi entregue pela empresa contratante/licitante e utilizada pela administração pública.
    Recursos parcialmente providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 37, § 4º, 15 e 85, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 85, inciso V, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Afaste-se, também, a alegação de impropriedade da ação de improbidade administrativa.
    Ora, o artigo 12 da Lei 8.429/92 diz que "independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às a seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato".
    Em tais termos, a presente ação não é inadequada, estando o prefeito, ao contrário do que alega o recorrente, sujeito aos comandos da lei 8.429/92, não havendo que se falar em bis in idem em caso de eventual condenação em procedimento o instaurado com base no Decreto-Lei 201/67. 
    [...]
    Deste modo, adequada a via eleita, bem como legítimo o Ministério Público para a propositura da demanda, tratando-se a hipótese de processo ajuizado com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (artigo 129, inciso III, da CF e súmula 329 do E. STJ).
    [...]
    Ora, soube o parquet demonstrar com clareza as irregularidades perpetradas pelos réus.
    Resta inequívoco a ocorrência de irregularidades no Procedimento Licitatório, na modalidade Carta Convite nº 734/93, realizado pelo Município de Irapuru — SP, em setembro de 2006, para aquisição de uma máquina copiadora digital nova.
    [...]
    Vê-se que a máquina foi entregue e utilizada pelo poder público. Assim sendo, considera-se o valor adequado para o ressarcimento a diferença entre o valor de mercado averiguado pelo Ministério Público e aquele efetivamente pago.
    Assim, considerando o menor valor de mercado averiguado, afinal, o melhor preço é uma das finalidades do procedimento licitatório, qual seja o valor de R$ 6.500,00 (fls. 216), e o valor efetivamente pago, de R$ 9.380,00, o valor a ser ressarcido ao cofre municipal é de R$ 2.880,00. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente